Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-83.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. INCONGRUÊNCIA. NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a ação de revisão de alimentos objetivando a majoração de alimentos fixados anteriormente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar existência de nulidade da sentença em razão de incongruência e de cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O revel pode intervir no processo em qualquer fase, não havendo impedimento legal para a interposição do recurso de apelação.
4. A matéria fática não impugnada na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida, devendo ser reconhecida a inovação recursal quando ao referido ponto. Recurso conhecido em parte.
5. Não se verifica a incongruência no ato decisório que concedeu a gratuidade de justiça ao réu e majorou o valor dos alimentos, pois concessão da gratuidade de justiça tem como escopo a suspensão de cobrança dos ônus processuais, em razão do reconhecimento de que o seu pagamento afetará a subsistência da parte, sendo desnecessário que se reconheça o estado de miserabilidade para que seja concedida, o que em nada se confunde com sua capacidade de prestar alimentos, cujo dispêndio financeiro decorre do dever legal e possui natureza jurídica diversa.
6. Não há cerceamento de defesa na decisão que decretou a revelia do réu, pois no mandado de citação e intimação houve advertência de que deveria comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento acompanhado de advogado ou defensor público, sob pena de decretação de revelia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Não há incongruência na fixação de obrigação alimentar direcionada a beneficiário de gratuidade de justiça.”
“2. Não configura cerceamento de defesa a decretação de revelia do réu que não comparece acompanhado de advogado ou defensor público, no prazo legal.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 346, parágrafo único.